Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito. Locação de área em cobertura para instalação de antena. Alegação de duplicidade de pagamentos. prova pericial. Inexistência de ocupação de área adicional. Enriquecimento sem causa configurado. Pepetição de indébito devido. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto à locação comercial de área de 40 m2 na cobertura do imóvel, e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à restituição dos valores supostamente pagos indevidamente, a título de repetição de indébito.
III. Razões de decidir
3. A repetição de indébito, como desdobramento da vedação ao enriquecimento sem causa, pressupõe demonstração inequívoca do pagamento indevido e da inexistência de liame de causalidade.
4. Se o laudo pericial concluiu que a área efetivamente ocupada pela estrutura instalada é de 25m2, impõe-se reconhecer a inexistência prova da relação locatícia entre as partes quanto aos 40m2 e a impropriedade de qualquer pagamento a esse título.

5. Considerando que os comprovantes de pagamento juntados pela parte autora dizem respeito ao período de abril de 2020 a abril de 2021 é indevida a pretensão de repetição dos demais períodos.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CC, arts. 876 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717401-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma cível, j. 24/9/2025.